Tribunal: TJDFT
Processo: 0732423-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO. FINANCIAMENTO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DANO MATERIAL. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA.
A relação jurídica entre bancos e contratantes dos serviços financeiros rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor.
Nos termos da Súmula no 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” (REsp no 1.197.929/PR, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/09/2011, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos.)
Verificada a falha no serviço que resultou na configuração da fraude em desfavor do consumidor, resta caracterizada a responsabilidade da instituição financeira em reparar os danos materiais e morais sofridos pela vítima.